Tribunal: TJES
Processo: 5003961-23.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003961-23.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: SEBASTIAO TOME DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003961-23.2023.8.08.0012

RECTE.:
BANCO BMG S.A.

RECD
O
.:
SEBASTIAO TOME DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VICIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO.
NULIDADE
.
DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 9037217. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 9037229) assistido pela Defensoria Pública, contudo, desassistido de Defensor em fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
9037217
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 9037202), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, na forma do art. 487, inc.
I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
a)

DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo com margem consignável em nome da parte autora (Contrato nº 411812667); b)

CONDENAR as rés à restituição dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário, atualizados conforme a Súmula nº 43 do STJ e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto, e, ainda; c)

CONDENAR as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1.
O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).
”

Ante a oposição de embargos de declaração (Id. 9037204) pelo recorrente, o Ilmo. Sentenciante conferiu provimento ao mesmo – decisão Id. 9037214 – alterando o dispositivo da r. sentença embargada que assim se passou a constar “
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:
a) DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo com margem consignável em nome da parte autora (Contrato nº 411812667); b) CONDENAR as rés à restituição dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário, atualizados conforme a Súmula nº 43 do STJ e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto, e, ainda, deverá ser observada a regra de compensação no que ao valor depositado na conta da parte autora”. c) CONDENAR as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).”

Trata-se de ação de declaração c/c obrigação de fazer c/c danos materiais c/c danos morais, sob argumento que a instituição financeira requerida/recorrente teria realizado contrato de empréstimo em modalidade diversa da que o requerente pretendia.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o contrato de empréstimo objeto dos autos estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes e que no trâmite processual restaria evidenciado arrependimento do autor/recorrido na celebração do negócio jurídico, em que requer aplicação de multa ao demandante por litigância de má-fé.

Sumariamente, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verosimilhança do pedido conforme disposição legal, com isso, cabendo a inversão do ônus da prova no caso em apreço, aplico os efeitos do referido artigo.

Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Não distante, em atenção ao referido diploma consumerista, em especial ao inciso III do artigo 6º, preconiza-se o dever de prestação de informação clara e precisa ao consumidor pelo fornecer/prestador de serviços, justamente para evitar que o negócio jurídico estabelecido se torne viciado pela precariedade de informações daquilo que se contrata.

Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012).

Traçadas tais premissas, pelo que se extrai dos autos, tem-se que a instituição financeira recorrente não cumpre com o ônus que lhe cabia, na forma do art. 6º, III e VIII do CDC c/c art. 373, II, do CPC de atestar que a consumidora conhecia e concordava com as cláusulas estipulada no negócio jurídico entabulado.

A despeito da utilização do cartão de plástico pelo autor, acertadamente pontuou o Nobre Julgador da origem: “
A utilização do crédito em sua conta não permite concluir, por si só, a intenção de contratar, visto que o consumidor acreditava que teria recebido um crédito proveniente de uma premiação, sendo, no seu entendimento, lícita a utilização dos recursos, equívoco que só foi percebido a partir dos descontos em seu salário.”

Nesse ínterim, nota-se que o requerente se revela como hipervulnerável, pela idade avançada, pela condição socioeconômica e por aparentemente ser analfabeto, pela assinatura a rogo constante em contrato. Aliás, valioso mencionar que o Art. 595 do Código Civil preconiza a possibilidade da celebração de negócio jurídico pelo analfabeto, mas estabelece que necessário que seja
subscrito por duas testemunhas, o que não foi evidenciado pelo banco réu, ônus que lhe pertencia.

Certo de que a instituição bancária deve se atentar as disposições previstas no Código do Consumidor, em especial é em relação as pessoas (hiper)vulneráveis.

Valioso mencionar o Art. 4,
I, da Lei 8.078/90:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

I
–
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

Nesse sentido, jurisprudência:

APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO – VANTAGEM EXAGERADA EM FAVOR DO FORNECEDOR
– Pretensão de reforma da r. sentença de improcedência – Cabimento –
Hipótese em que houve contratação em valor distinto do desejado e mediante condições que propiciavam ao banco vantagens desproporcionais e desarrazoadas – Considerada a hipervulnerabilidade do consumidor idoso e analfabeto, o negócio representa vantagem exagerada para o fornecedor sem que fique claro se foram efetivamente fornecidas as devidas informações sobre o contrato e se o consumidor tinha realmente capacidade de compreender a complexidade e os custos envolvidos – Nulidade do negócio jurídico – Inexistência de débito dele oriundo, com determinação de restituição, na forma simples, pois ausente prova da má-fé do agente financeiro ( CDC, art. 42, par.único)
– Compensação com o crédito liberado em conta que deve ser feita – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10009802920218260604 SP 1000980-29.2021.8.26.0604, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 09/09/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2021) (grifos nossos)

Ainda nessa esteira, em que pese o banco recorrente ter anexado ao caderno processual extrato de cartão de crédito a fim de demostrar a utilização deste pel
o

recorrido
, entendo que tal fato, por si só, não se mostra suficiente para afastar o vício, pois, ressalta-se, trata-se de pessoa hipossuficiente, de idade avançada
e pelo que se consta, analfabeta
, sendo crível a possibilidade de que utilizara o valor vinculado a cartão de plástico na modalidade habitual e de conhecimento popular, assim, pelo fundamentado,
voto pela manutenção da r. Sentença que declarou a nulidade do contrato objeto dos autos
(contrato nº 411812667)

bem como pela reparação material relativo a descontos em benefício previdenciário.

De outra
quadra, entendo por descabida a alegação do
r
ecorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que o autor suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não detinha conhecimento de suas cláusulas, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade do requerente enquanto consumidor, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
),
motivo em que comungo com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o
valor fixado em r. Sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação moral se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Por fim, inexiste razão para acolhimento ao pedido do recorrente de condenação do demandante por litigância de má-fé,
pois
certo
é
que a presunção de boa-fé se trata de princípio geral de direito universalmente aceito, conquanto sempre presumida e, lado outro, a má-fé deve ser provada,
o que não ocorreu na presente demanda.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação
(Art. 55 da Lei 9.099/95)
, a serem
destinados
em favor do fundo de aparelhamento da defensoria pública estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual no 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)